Tribunal: TJBA
Processo: 8050975-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050975-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAQUEL FLORENCE DE CARVALHO Advogado(s): MARIA FERNANDA VASCONCELLOS AVILA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por candidata classificada em cadastro de reserva em concurso público da UNEB, insurgindo-se contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para sua imediata nomeação. A pretensão liminar foi indeferida pelo juízo de origem com base na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A jurisdição recursal limita-se à verificação da legalidade da decisão quanto à tutela provisória, sem adentrar no mérito definitivo da preterição alegada. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática restou prejudicado diante do julgamento do recurso principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva; (ii) determinar se houve ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. A mera contratação temporária ou a abertura de novo processo seletivo simplificado (REDA), embora configurem indícios de necessidade de pessoal, não demonstram, por si sós, a preterição ilegal ou o direito subjetivo à nomeação de candidatos fora do número de vagas previstas em edital. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige demonstração cabal de que a Administração manifestou, de forma inequívoca, a necessidade de preenchimento da vaga e que houve preterição arbitrária e imotivada, o que não foi comprovado no caso concreto. Os documentos acostados aos autos não demonstram de forma clara a necessidade permanente de preenchimento da vaga específica da candidata, tampouco afastam a aplicação de critérios de remanejamento previstos no edital. A aferição da preterição e da real existência de vaga exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária exigido para a concessão de tutela de urgência. A decisão agravada observou os limites da cognição sumária e respeitou o princípio da prudência jurisdicional, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido, agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050975-35.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante RAQUEL FLORENCE DE CARVALHO e como Agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E REPUTAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça